Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700510-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARIA DINIZ DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ressaltando que: “verifica-se que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, considerando o pagamento do valor devido”. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese: i) a inexigibilidade do título exequendo, fundamentada na tese da existência de coisa julgada inconstitucional; ii) a inexistência de má-fé processual, pois a exceção de pré-executividade visa à defesa do interesse público; e iii) o risco de dano irreparável, caso o cumprimento da multa seja mantido. É o breve relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, conheço do presente recurso. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há qualquer determinação ou ato praticado pelo agravado para fins de execução da multa imposta, inexistindo risco iminente de dano ao erário. Cabível ressaltar, ainda, que a imposição de multa pecuniária em desfavor da Fazenda Pública não tem eficácia imediata, guardando observância ao procedimento próprio regido pelo art. 100 da Constituição Federal, o qual somente poderá ser deflagrado após o trânsito em julgado da decisão que fixou a sanção, o que, por óbvio, ainda não ocorreu. Inexistente qualquer perigo de dano, prejudicada a análise da probabilidade do direito. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora